Tribunal: TJSP
Processo: 1030162-30.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030162-30.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JOILSON FERREIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030162-30.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 46472 morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1030162-30.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Joilson Ferreira da Silva
Comarca:
São Paulo (33a Vara Cível)
Juiz(a):
Douglas Iecco Ravacci
VOTO N.o 46.472
Embargos de Declaração Cível - Arrendamento Mercantil.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.
No caso em tela, constaram do acórdão as
razões que levaram a turma julgadora a, por votação unânime,
considerar que não veio prova da efetiva prestação do serviço, pela
instituição financeira.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica